Tribunal: STF
Processo: RE 1577670
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Cabo Frio, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS HIPOSSUFICIENTES. GARANTIA CONSTITUCIONAL E DEVER COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO C/C TUTELA ANTECIPADA, VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA DE TODOS OS TRÊS ENTES PÚBLICOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NA SÚMULA N°65 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE QUE NENHUM ARGUMENTO NOVO TROUXE A BAILA NO AGRAVO INOMINADO INTERPOSTO QUE JUSTIFIQUE A REVISÃO DO JULGADO GUERREADO, IMPONDO-SE, POIS, A SUA MANUTENÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0008124-85.2010.8.19.0011, Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Relator Des. Roberto Guimarães, j. 9.5.2012)



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem resolveu manter o acórdão, nos seguintes termos:  



    “RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ART. 1.030, II, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEMANDA AJUIZADA EM 2010. SUSPENSÃO PELO TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORALMENTE DELIMITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (STF, TEMA 793). NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO TEMA 1234 A PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DE 19/09/2024. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Caso concreto em que a decisão monocrática foi proferida em 15/12/2011 por Desembargador Relator, atualmente aposentado, em ação ajuizada em 01/06/2010, na qual se discutia a obrigação de fornecimento de medicamentos, tendo como réus o Município de Cabo Frio e o Estado do Rio de Janeiro. A tramitação do feito foi suspensa em razão dos Temas 793 e 1234 do STF. O Tema 793 (Tese 673 do TJRJ), com trânsito em julgado em 13/05/2020, firmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, devendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências constitucionais, cabendo ressarcimento àquele que suportar o ônus financeiro. No Tema 1234, o STF modulou os efeitos da decisão, limitando sua incidência às ações ajuizadas após 19/09/2024 (data da publicação do acórdão), com retificação posterior em embargos de declaração para excluir a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", restringindo a modulação à competência para fornecimento de medicamentos incorporados, sem afetar os processos anteriores ao marco temporal. Na hipótese, a ação foi proposta em 2010, antes da modulação de efeitos, e não há indicação de medicamentos de alto custo (acima de 210 salários-mínimos), tampouco há litisconsórcio com a União. Inexistindo incompatibilidade com os precedentes do STF, descabe a retratação do julgado. Juízo de retratação não exercido. Determinada a devolução dos autos à 3ª Vice-Presidência para prosseguimento dos recursos excepcionais. (Recurso Especial e Extraordinário em Apelação Cível nº 0008124- 85.2010.8.19.0011, Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Relator: Des. Andre Luiz Cidra, j. 3.7.2025)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2°, 5º, XXXV, LIV e LV, 23, II, 37, caput, 93, IX, 196 e 198, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a condenação solidária de ambos os entes gera risco de retirada dos medicamentos em duplicidade e a necessidade de observância da ordem cronológica no atendimento dos munícipes em seu programa de fornecimento de medicamentos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Alegação de violação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Decisão de origem fundada em análise fática e probatória. Continuidade do tratamento iniciado. Portaria SECTICS/MS nº 48/2024. Súmula 279/STF. Reexame de provas. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a sentença que determinou o fornecimento de medicamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de origem, que fundamentou a concessão do medicamento na continuidade de tratamento já iniciado, em razão da melhora do quadro clínico do paciente e da possibilidade de regressão do tratamento, violou as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, cuja análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A análise da pretensão recursal exige a reanálise das premissas fáticas que levaram o Tribunal Regional Federal a decidir pela manutenção do tratamento, especialmente a comprovação da melhora do quadro clínico do paciente e a sua indissociabilidade de uma análise probatória. 4. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF. A alegada violação constitucional, no caso, seria apenas reflexa, pois a sua verificação dependeria da revisão da moldura fática do caso concreto. IV. Dispositivo e tese [...] 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1555079 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 16-10-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. [...].” (RE 1559088 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-10-2025)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente